Tribunal: STF
Processo: Rcl 66513
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tim S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida no autos do Processo nº 1000856-29.2019.5.02.0703, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    Narra a parte reclamante que, na ação em referência, foi demandada em litisconsórcio com a Celtec Tecnologia de Telecomunicações, TO Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação, Logitel S/A e ACT Consultoria em Tecnologia Ltda por Márcia Peres Magalhães Minotte, objetivando a “nulidade dos contratos de trabalho celebrados com as prestadoras de serviços, a declaração do vínculo de emprego direto com a Tim, anotação do contrato em CTPS, pagamento de verbas contratuais e rescisórias”.



    Relata que foi proferida sentença em que se determinou “o vínculo de emprego diretamente com a Tim no período de 10/09/2015 a16/12/2018 no cargo de analista administrativo, bem como o pagamento de verbas rescisórias”.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a sentença foi mantida, encontrando-se pendente de análise recurso extraordinário no âmbito do TST.



    Assevera que o TRT 2 reconheceu 



    “o vínculo de emprego a partir da desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas”



    Entende, sob a perspectiva dos julgados paradigmas, que “não é mais possível reconhecer vínculo direto com a tomadora dos serviços como in casu, em razão apenas da terceirização da atividade-fim.”



    Ressalta que “é indubitável que a prestação contratada entre as Partes, aqui discutida, tinha como objeto a entrega de um serviço e não uma prestação subordinada”



    Pondera que



    “a subordinação típica do contrato de emprego não corresponde à mera sujeição a diretrizes ou a determinadas obrigações oriundas do contrato de prestação de serviços para representação de vendas. Não revela subordinação jurídica, portanto, a simples observância do modelo de negócios contratualmente estabelecido”



    Defende, assim, que 



    “desrespeita a autoridade desta Corte a desconsideração da validade de contrato voltado à prestação de serviços de terceirização decorrente da declaração da relação de emprego com a tomadora com base na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório e na inserção em atividade-finalística.”



    Diz que inexistem nas decisões reclamadas “registros fáticos passíveis de ensejar a verificação de fraude”, razão pela qual assevera que “é inarredável a conclusão de que a Justiça do Trabalho equiparou o ajuste do contrato de prestação de serviços à terceirização e, nesta toada, indevidamente supôs a sua invalidade.”



    Por fim, aduz que 



    “a essencialidade das atividades desenvolvidas pela beneficiária do processo originário em relação à atividade exercida e a afirmada e observância das diretrizes repassadas pela franqueadora não retratam suficientemente a caracterização de subordinação jurídica ou fraude aos preceitos celetistas.”



    Requer 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 1000856-29.2019.5.02.0703, especialmente de eventuais atos de execução a ela correlatos, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    (...)



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Quanto a matéria de fundo, aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).



    Na espécie, o TRT 2, em sede de recurso ordinário, confirmou sentença em que restou assentado reconhecimento de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a Tim S/A por considerar ilícita a terceirização firmada sucessivamente, pelo período de 4 anos, com as empresas CELTEC, TO Brasil, ACT e LOGICTEL, sob o seguinte fundamento:



    “No caso em exame o preposto da própria recorrente, de forma clara e inequívoca, confessou que havia subordinação direta da recorrida à recorrente, tendo dito que: a) a recorrida trabalhou para a recorrente por cerca de quatro anos; b) que a prestação foi ininterrupta no período; c) que ele, preposto, foi superior hierárquico da recorrida e d) que a recorrida recebia ordens de toda a equipe, e que estes eram empregados da TIM. 



    Afora a confissão da recorrente quanto a subordinação direta da recorrida, a testemunha da recorrente, Renata Aparecida de Almeida Soares, dá conta que a aprovação final na contratação de empregos era da própria recorrente, o que também evidencia seu controle na contratação. 



    Já a testemunha da recorrida, Paulo César Trentin confirmou que trabalhava dentro da TIM sendo certo que não havia ingerência da empresa interposta, responsável por sua contratação, no curso da prestação de serviços. 



    Evidente, no caso, que a recorrente, visando fraudar direitos trabalhistas da recorrida, valeu-se de empresa interposta para contratação de mão de obra, o que não pode ser aceito pelo juízo. 



    Destarte, resta plenamente evidenciada que, a recorrida prestou serviços n diretamente à recorrente ao longo de todo o período em que laborou para esta última, inclusive com subordinação direta à empresa. Não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que as empresas interpostas tivessem qualquer ingerência na direção e fiscalização do trabalho da recorrida em favor da recorrente, restando claro que esta última sempre foi sua real e efetiva empregadora. 



    Vale dizer que as alegações das empresas interpostas em sua defesa quanto ao fato de a recorrida não estar subordinada à recorrente são inócuas. Isto porque, no Direito do Trabalho impera o princípio de primazia da realidade e, no caso, restou plenamente comprovada a subordinação direta da recorrida à ora recorrente. 



    Destarte, correta a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício da recorrida com a recorrente e deferiu o pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes não merecendo qualquer reparo a decisão de origem neste aspecto. (e-Doc 20, p. 54)



    No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), destacou-se a vigência de cenário econômico e social substancialmente diverso daquele sobre o qual foram erigidas as “bases principiológicas do Direito do Trabalho”, revelando “a necessidade de refundação do Direito e da Justiça do Trabalho”, nas palavras do Min. Gilmar Mendes.



    Na apreciação da presente reclamatória, ganha relevância o fenômeno da terceirização de atividades-fim da empresa como forma de organização do trabalho, o qual foi reputado lícito no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema 725 RG), sendo esse entendimento reforçado no julgamento do ARE nº 791.932/DF-RG (Tema 739 RG) – estendendo-o para as terceirizações de atividades-fim das concessionárias de serviços públicos.



    Nessa realidade, da aplicação de conceitos tradicionalmente usados para conformação da relação de emprego surgem controvérsias relevantes para a concretização dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte no âmbito da Justiça do Trabalho, como é o caso da presente reclamatória, mediante a afirmação de elementos caracterizadores de subordinação e pessoalidade no desenvolvimento das atribuições conferidas ao trabalhador das empresas prestadoras de serviços contratadas para atuarem na atividade-fim da Tim S/A.



    Nesse contexto, verifico que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir que as empresas interpostas não tivessem qualquer ingerência na direção e fiscalização do trabalho da parte beneficiária.



    Dessa perspectiva, entendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral. Nesse sentido 



CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tim Celular. 2. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 46342 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Dje de 19/08/2021)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



     Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente